Tribunal: TJMT
Processo: 1024094-46.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024094-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA - CNPJ: 15.950.058/0001-73 (AGRAVANTE), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (AGRAVANTE), JOAO ALCANTARA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 923.150.381-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE PROVASI DE ARRUDA - CPF: 074.412.651-77 (AGRAVADO), EDMILSON DA SILVA SANTANA - CPF: 991.440.855-91 (AGRAVADO), ELMISSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 595.419.111-53 (AGRAVADO), JOYCE NASCIMENTO AGUILERA - CPF: 018.818.221-76 (AGRAVADO), WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 948.476.301-49 (AGRAVADO), FOLOZINO ALVES SOUZA NETO - CPF: 270.333.331-53 (AGRAVADO), TAUANY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 074.915.921-98 (AGRAVADO), RAIANA APARECIDA SILVA DIAS - CPF: 050.370.331-10 (AGRAVADO), VANDERLAN LEMOS DOS SANTOS - CPF: 044.507.771-90 (AGRAVADO), PEDRO JOAO DE LANA AZAMBUJA - CPF: 012.652.311-84 (AGRAVADO), MOACIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 581.055.301-04 (AGRAVADO), OSVALDO GOMES DE CASTRO - CPF: 899.627.291-49 (AGRAVADO), EDVALDO PIRES DE JESUS - CPF: 657.849.792-72 (AGRAVADO), DONIZETE JORGE DE LANA - CPF: 779.933.491-68 (AGRAVADO), JOEL CACERES - CPF: 700.568.461-34 (AGRAVADO), REUS INCERTOS E NÃO CONHECIDOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE FERNANDO VIANA LOPES - CPF: 956.905.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024094-46.2022.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
REVIGORAMENTO DA TUTELA JUDICIAL ANTERIORMENTE DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE -

SUSPENSÃO DO
S EFEITOS DA
LIMINAR
-
ADPF 828/DF
- LEI 14.216/2021

- DECISÃO MANTIDA

–RECURSO DESPROVIDO.

Age com acerto a de
cisão
que suspendeu cumprimento de revigoramento de liminar, porqu
anto em harmonia com o que decidido no
âmbito da ADPF 828 e Lei 14.216/2021.

S
uspen
são d
o cumprimento das decisões possessórias e
m relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2021), vale dizer, medidas que importem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, inviável a revigoramento da liminar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024094-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA, BERTE FLORESTAL LTDA

AGRAVADO: JOAO ALCANTARA PEREIRA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE PROVASI DE ARRUDA, EDMILSON DA SILVA SANTANA, ELMISSON SILVA DE OLIVEIRA, JOYCE NASCIMENTO AGUILERA, WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA, FOLOZINO ALVES SOUZA NETO, TAUANY OLIVEIRA DA SILVA, RAIANA APARECIDA SILVA DIAS, VANDERLAN LEMOS DOS SANTOS, PEDRO JOAO DE LANA AZAMBUJA, MOACIR ALVES DOS SANTOS, OSVALDO GOMES DE CASTRO, EDVALDO PIRES DE JESUS, DONIZETE JORGE DE LANA, JOEL CACERES, REUS INCERTOS E NÃO CONHECIDOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Agroindustrial Estrela S.A e
Berté
Florestal Ltda
., contra decisão que na Ação de Reintegração de Posse
c.c
Tutela de Urgência que move em desfavor de
João Alcântara Pereira de Oliveira e Outros,
chamou o feito a ordem e determinou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, por força da aplicação da ADPF 828 MC/DF.

Dizem que são proprietárias do imóvel denominado Fazenda Amanda, com área de 3.000 Ha, denominado Gleba 3-E, localizada no Município de Juruena-MT, registrada sob a matrícula 4.950 do 1º serviço notarial da comarca de Cotriguaçu, (originada da matrícula de nº 673 do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína).

Afirmam que a presente ação tramita desde o ano de 2015 e a liminar possessória concedida em seu favor está vigente, com vários revigoramentos cumpridos ao longo do tempo, cuja invasão e desmatamento praticado pelos agravados já foi objeto de denúncia às autoridades competentes.

Asseguram que em 20.02.2015, por meio de operação conjunta do IBAMA
e força nacional,
foram apreendidas armas de fogo e motosserras encontradas em posse dos invasores e identificação dos que lá se encontravam.

Noticiam que a primeira liminar de reintegração de posse fora cumprida na data de 03 de fevereiro de 2016
, logo após, os invasores retornaram ao local, o que foi objeto de revigoramento cumprido em 26-8-2016
e terceiro revigoramento cumprido em 07-3-2017.

Asseguram que os invasores, em sua maioria, integram a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale do Juruena, que tem como presidente o senhor Valdir Martins e por residirem próximo à área, sempre retornam ao local, mesmo após os reintegrados revigoramentos liminares de posse.

Asseguram
arcabouço probatório no sentido de
que os agravados atuam no local com o objetivo de prática de crime ambiental, desmate
da área de reserva legal de aproximadamente 2.000 hectares
e furto de madeira
, o que impossibilita às agravantes a preservação
da área.

Reclamam que na data de 06-07-2021 os agravados postularam a suspensão da reintegração de posse com base no que dispõe a ADPF 828 MC/DF, o que foi veementemente refutado pelas agravantes, bem assim o parecer do Ministério Público, na origem, foi pelo indeferimento do pedido de suspensão e, finalmente, indeferido pelo Juiz da causa.

Anotam que em razão disso, porque o feito tramita na 2ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, fora encaminhada carta precatória para a Comarca de Cotriguaçu para cumprimento de revigoramento da liminar de reintegração de posse. Contudo, de forma espantosa, na data de 27-10-2022, o Juízo chamou o feito à ordem e determinou a suspensão do cumprimento do revigoramento, por entender que se aplica a ADPF 828 MC/DF.

Reclamam o desacerto da decisão recorrida, seja porque o mesmo juízo já havia indeferido o pedido ao entendimento de que não se aplicava a ADPF 828 MC/DF, em evidente violação ao artigo 494, do CPC, bem assim o mandado de reintegração de posse já havia sido deferido muito tempo antes da calamidade oriunda do COVID.

Destacam a inaplicabilidade da ADPF 828, porque a medida cautelar foi parcialmente deferida pelo prazo de seis meses, a contar de 04-06-2021, para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública, o que não é o caso em exame.

Defendem a inaplicabilidade da medida cautelar, porque os agravados vêm cometendo ininterruptamente, diversos crimes,
inclusive ambientais.

Reclamam que os Agravantes
não
podem ser incluídos nas classes protegidas pela ADPF 828
, cujo preceito não
protege posse injusta e cometimento de crimes ambientais contra propriedade privada
em
evidentes prejuízos
às recorrentes e toda coletividade.

Postulam
a reforma da decisão para afastar a
suspensão do revigoramento da liminar de reintegração de posse com fundamento na ADPF 828.

O pedido liminar foi indeferido.

Na contraminuta, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, suscita preliminar de nulidade dos atos processuais a parti
r
da citação, porquanto não fora intimada para atuar na defesa dos r
e
queridos incertos e não conhecidos
. No mérito,
pugna o desprovimento do recurso (id 153474681).

As agravantes interpuseram Agravo Interno (Id 156475159), em que postulam a refor
ma d
a decisão
, a fim de que seja
conce
dida liminar, a fim de suspender
“
a decisão agravada que acolheu o pedido de suspensão do revigoramento da liminar de reintegração de posse com fundamento na ADPF 828;
” (Id. 156475159 – pág. 75 –
fl. 347
)
.

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 157984712).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024094-46.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam as
agravantes a
reforma
da decisão que na presente Ação de Reintegração de Posse, determinou a aplicação da ADPF 828/DF, de modo que restou suspenso o cumprimento do revigoramento da medida liminar (id 102364936
).

Esclareça-se, de início,
em que pesem os extensos argumentos fáticos das recorrentes, no presente recurso
cabe aferir, apenas, se agiu com acerto a decisão que
chamou o feito à ordem para, com fundamento em decisão cautelar proferida na ADPF 828 MC/DF, suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor das agravantes.

É de conhecimento que em
29.06.2022
, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da ADPF 828, deferiu parcialmente pedido de medida cautelar incidental para manter a suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021,
até 31 de outubro de 2022
.

Aludida lei impede, entre outras, a desocupação ou remoção forçada em decorrência da execução de decisão liminar em ações de natureza possessória durante o estado de calamidade pública (art. 2º, § 1º, I
a VI
).
Veja-se:

“Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção
forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:

I -
execução
de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;

II despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;

III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;

IV -
medida
extrajudicial;

V despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;

VI
-
autotutela
da posse
.”

Desta forma, é certo que a suspensão determinada pela ADPF nº 828/DF se refere exclusivamente aos casos em que a invasão tenha ocorrido antes da Pandemia (como no caso presente) e se aplica às remoções forçadas coletivas, ou seja,
as que se aplicam a um grupo de pessoas, conforme artigo
2
º da Lei nº 14.216/21, do que se trata a espécie.

Ademais, ressalta-se que em sede da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal,
a
tutela provisória incidental, conforme se vê da ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (
ii
) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (
iii
) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam.
Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas
. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6.
No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (
ii
) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (
iii
) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família
. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8.
Tutela provisória incidental referendada.”

(ADPF 828 TPI-QUARTA-REF, Relator(a): MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02/11/2022)”
(grifei)

Desta forma,
restaram
preenchi
dos
os requisitos à suspensão
determinada
, ressaltando-se que a decisão agravada foi dada durante a vigência da ordem da suspensão (proferida em
outubro
2022
– id
151529182
).

Por fim, não há dúvida que a legislação ao prever a suspensão da ordem de reintegração visa proteger as ocupações irregulares de habitações coletivas, que envolvem um grande número de pessoas e núcleos familiares diversos em situação de extrema vulnerabilidade social, como no caso presente.

Não fosse suficiente, o
bserva-se que
as agravantes não indicam ou nominam aquele, ou aqueles, que foram retirados da área por decisões precedentes,

porquanto a todo tempo se refere “aos invasores”.

Neste contexto, apenas a menção ao Sr. Valdir Martins Castanha como presidente da Associação dos Pequenos Produtores do Vale do Juruena da qual supostamente os invasores fazem parte, não é suficiente para delimitar o alcance da medida buscada pelas recorrentes.

Assim, a julgar a quantidade de pessoas que podem vir a sofrer os efeitos do revigorament
o da liminar, necessária a identificação,
o que não se visualiza no caso
, inclusive para se esclarecer se efetivamente há prática de crimes e autoria, o que
, por outro lado, compromete, pelo menos nos limites deste recurso, a tese de inaplicabilidade da ADPF 828.

Além disso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de
c
ustos
v
ulnerabilis

dos requeridos incertos e não sabidos,
d
á conta que seu pedido
in
tervenção obrigatória (art. 554, §1º, do CPC),
ainda não fora apreciado na origem, o que reforça a necessidade de cautela sobre o direito controvertido, a fim de evitar
prática de atos
que eventualmente podem vir a ser considerados
nulos.

Em conclusão, à míngua da necessária identificação dos agravados, bem assim até que seja definido o regime de transi
ção para que seja retomada a execução da reintegração de posse
e necessidade de intimação da Defensoria Pública para atuar no feito,

mostra-se
razoável a manutenção dos efeitos da decisão recorrida que suspendeu o revigoramento da liminar, com
fundamento na ADPF 828.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso. Resolvida a questão pelo mérito, julga-se prejudicado o Agravo Interno
(id
156475159).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023